Tribunal: CARF
Processo: 13878.000303/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13878.000303/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.425 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
JOSE MOACIR ANGELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO. ALUGUÉIS.
Mantém-se o lançamento, quando não restar comprovado que o rendimento
considerado omitido foi produzido por bens comuns, pertencentes ao casal,
declarados pelo cônjuge e observados os demais requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 06 de outubro de 2008, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 6.653,74, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13878.000303/2008-11
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.425 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13878.000303/2008-11

diante de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física – Dimob no valor de R$
13.986,52 e omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 10.208,88.
Os valores apontados decorrem das seguintes infrações: I) Omissão de
Rendimentos de Aluguéis de Pessoas Físicas e II) Omissão de Rendimentos de Pessoas Jurídicas.
Conforme a autoridade fiscal, da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se: I) omissão de rendimentos de aluguéis sujeitos a tabela progressiva, no
valor de R$ 13.986,52. Na Coluna "Rendimento. Informado em Dimob" esta informado o valor
liquido do aluguel, já deduzido da comissão correspondente, e II) omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, no valor de RS 10.208,88. Na apuração do imposto devido, foi
compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de RS
0,00 (fls. 12 a 17).
Como enquadramento legal são citados, entre outros, os seguintes dispositivos:
arts. 1o a 3o e §§ e 8o da Lei no 7.713, de 1988; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134, de 1990; arts. 1o e 15
da Lei no 10.451/2002; e arts. 43 a 45 do Regulamento de Imposto de Renda - Decreto no 3.000,
de 1999.
Cientificado em 13/10/2008, fl. 29, o contribuinte apresentou, em 04/11/2008, a
impugnação às fls. 2 a 4, acompanhada dos documentos às fls. 5 a 17, tecendo as seguintes
considerações:
0 Recorrente, recebeu na data de 14 de outubro de 2008, uma notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física de n.°2006/60842521980204, onde foi
notificado de uma omissão de receita no montante de R$ 11.517,12, referente a
aluguéis recebidos da sua administradora de imóveis ORGANIZAÇÃO INGLEZ DE
SOUZA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS e de R$ 4,362,36, também
referente a aluguéis recebidos da administradora de imóveis PONTUAL – NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA e R$ 1.208,88 de honorários, totalizando R$ 24.195,40,
conforme descrito na notificação percebida; Ocorre que tal notificação necessita ser
retificada, pois apenas em parte realmente existe uma omissão de recebimento, que
talvez tenha sido esquecida pelo Recorrente, que jamais omitiu qualquer receita, e para
tanto, explica abaixo que fora devidamente informada uma receita e a outra talvez
tenha sido esquecida; 0 que ocorreu quanto a receita não informação no valor de R$
12.678,28, fora talvez um esquecimento ou uma falha, e assim deixou de informar tal
receita. Porém, com relação a omissão do montante de R$ 11.517,12, esse não fora
omitido, mas sim declarado na declaração de imposto de renda física de sua esposa,
LUCILENA APARECIDA MAGALHÃES ANGELI, C.P.F./M.F. 072.933.858-46 com
quem é casado com comunhão de bens, portanto, essa parte do rendimento fora
informado na sua declaração, e conforme declaração da corretora que cuida do
imóvel,
ORGANIZAÇÃO
INGLEZ
DE
SOUZA
ADMINISTRAÇÃO
E
EMPREENDIMENTOS, CNPJ n.° 62.423.348/0001-49, seus rendimentos referente aos
alugueis percebidos foram no montante de R$ 10.200,00, e talvez essa corretora tenha
informado no DIMOB o montante de R$ 11.517,12, pois conforme estarei
encaminhando em anexo, cópia da informação fornecida pela corretora de imóveis, tal
rendimento fora informado ao Recorrente no valor de R$ 10.200,00 e não no montante
de R$ 11.517,12, e conforme contato com a administradora de imóveis, essa estará
retificando sua informação ao DIMOB. Por esse equivoco na informação do DIMOB,
resultou a referida notificação de lançamento, que conforme supramencionado,
somente em partes é devida; Portanto, com base nos fatos supramencionados, protesta
provar o Recorrente por todos meios de provas em direito admitidas, e assim junta em
anexo, cópia dos documentos abaixo descritos, para que se torne mais evidente os fatos
apresentados nesta serem totalmente verdadeiros; Cópia da informação de rendimento
da ORGANIZAÇÃO INGLEZ DE SOUZA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS
Cópia da Declaração de Ajuste Anual Simplificada 2005/2006 de sua esposa
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.425 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13878.000303/2008-11

LUCILENA APARECIDA MAGALHÃES ANGELI Isto posto, requer o recebimento
desta, sua devida análise, e que ao final seja devidamente retificada a NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO DE IRPF emitida por esse órgão competente, por ser da mais
Lídima Justiça e Direito.
A Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Física é composta dos seguintes
valores: R$ 4.569,40 (Pontual Negócios Imobiliários, CNPJ no 46.053.823/0001-86) e R$
11.517,12
(ORGANIZAÇÃO
INGLEZ
DE
SOUZA
ADMINISTRAÇÃO
E
EMPREENDIMENTOS, CNPJ no 62.423.348/0001-49) que somadas perfazem R$ 16.086,52
(fls. 14).
Conforme visto, o interessado afirma que apenas em parte realmente existe uma
omissão de recebimento, que talvez tenha sido por ele esquecida, destacando que o que ocorreu
quanto a receita no valor de R$ 12.678,28, fora talvez um esquecimento ou uma falha, e assim
deixou de informar tal receita. Porém, com relação a omissão do montante de R$ 11.517,12,
aduz que esse não fora omitido, mas sim declarado na declaração de imposto de renda pessoa
física de sua esposa, LUCILENA APARECIDA MAGALHÃES ANGELI, C.P.F./M.F.
072.933.858-46 com quem é casado com comunhão de bens. Assim, o valor em litígio resume-se
a essa omissão, no montante de R$ 11.517,12.
O crédito tributário decorrente da parcela não impugnada (imposto suplementar
no valor de R$ 3.486,53 e acréscimos) foi extinto por pagamento, conforme DARF colacionado
e informações do Extrato do Processo (fls. 6 e 24).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO. ALUGUÉIS.
Mantém-se o lançamento, quando não restar comprovado que o rendimento considerado
omitido foi produzido por bens comuns, pertencentes ao casal, declarados pelo cônjuge
e observados os demais requisitos legais.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos de alugueis.
Alega o Recorrente que os rendimentos tidos como omitidos foram produzidos
por bem comum do casal e, portanto, foram oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual
de cada cônjuge na proporção de 50%, como permite a legislação do imposto de renda.
Ocorre que a C. Turma Julgadora a quo não reconheceu a alegação do ora
Recorrente diante da ausência de documentação probatória de que os imóveis alugados eram, de
fato, bens comuns do casal.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.425 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13878.000303/2008-11

Visando sanar a falta de documentação probatória, o Recorrente instruiu o seu
recurso voluntário com certidão de casamento, que comprova que a sociedade conjugal teve
início em 15/02/1974, sob o regime de comunhão de bens, de modo que os imóveis adquiridos
em 26/03/1986 e 10/02/2000 foram adquiridos na constância da sociedade conjugal.
Entretanto, não há comprovação nos autos do presente processo de que os
rendimentos de aluguel tidos como omitidos foram produzidos pelos imóveis das matrículas
juntadas pelo Recorrente em sede de recurso voluntário, o que dependeria da apresentação de
contratos de aluguel.
Com relação aos demais aspectos do recurso voluntário, entendo ser plenamente

(...)
§ 1o A ementa, rela

(...)
§ 3o o

Ass

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
O art. 6o do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 1999), determina
que na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos tributados
na proporção de cem por cento dos produzidos pelos bens que lhes forem próprios e
cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns, sendo que, opcionalmente, os
rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão ser tributados, em sua totalidade,
em nome de um dos cônjuges.
Para comprovar suas alegações, o contribuinte alegou que o montante de R$
11.517,12 não fora omitido, mas sim declarado na declaração de imposto de renda física
de sua esposa, LUCILENA APARECIDA MAGALHÃES ANGELI, CPF 072.933.858-
46, com quem é casado com comunhão de bens e juntou a Declaração de Ajuste Anual
dela, entregue em 17/04/2006, na qual são informados R$ 10.300,00 a título de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas (fls. 8 a 11).
De plano, registre-se que não foram juntadas provas de que os imóveis foram adquiridos
na constância da mencionada sociedade conjugal do contribuinte com LUCILENA
APARECIDA MAGALHÃES ANGELI. Não constam dos autos contratos de locação,
certidão de matrícula do Registro de Imóveis ou outros documentos que permitissem
atestar que o bem era comum e que não se encontrava gravado com cláusula de
incomunicabilidade. Também não foram juntados documentos hábeis a demonstrar o
regime de comunhão de bens do casal, o que não comprova a possibilidade de se adotar
o procedimento pretendido pelo impugnante em sua defesa.
E a ausência desses elementos já não permite que se comprove o direito alegado.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.425 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13878.000303/2008-11

Em adição, no caso em tela, a infração apontada como Omissão de Rendimentos de
Aluguéis de Pessoas Físicas abrangeu rendimentos de alugueis auferidos em relação a
dois imóveis distintos, intermediados por imobiliárias diferentes. Foram recebidos
aluguéis da administradora de imóveis ORGANIZAÇÃO INGLEZ DE SOUZA
ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS e da administradora de imóveis
PONTUAL – NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, conforme descrito na notificação e
não contestado pelo interessado. Na Declaração de Ajuste Anual do autuado, por sua
vez, constam vários imóveis em seu nome.
Ocorre que a regra legal determina que cada cônjuge terá seus rendimentos tributados
na proporção de cem por cento dos produzidos pelos bens que lhes forem próprios e
cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns, sendo que, opcionalmente, os
rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão ser tributados, em sua totalidade,
em nome de um dos cônjuges. Isto é, somente há autorização legal para o contribuinte
ter seus rendimentos tributados na proporção de 50% (cinqüenta por cento) ou 100%
(cem por cento dos produzidos pelos bens comuns).
Por conseguinte, ao interessado não era permitido deixar de declarar em seu nome
apenas os rendimentos decorrentes de aluguéis da administradora de imóveis
ORGANIZAÇÃO
INGLEZ
DE
SOUZA
ADMINISTRAÇÃO
E
EMPREENDIMENTOS, eis que tais rendimentos não correspondem a 50% daqueles
produzidos pelos bens comuns. Observe-se que a legislação somente o autorizava a
optar por declarar 0%, 50% ou 100% desses rendimentos. E seu cônjuge, da mesma
forma, somente poderia optar por declarar 0%, 50% ou 100% desses rendimentos. Isso,
contudo, não foi feito.
No que concerne à alegação de que cópia da informação fornecida pela corretora de
imóveis, o rendimento fora informado ao Recorrente em valor menor, e não no
montante de R$ 11.517,12, e conforme contato com a administradora de imóveis, essa
estaria retificando sua informação ao DIMOB, não se pode, pelas razões a seguir, acatá-
la.
O documento a que se refere o impugnante, fl. 5, não está assinado, não está datado e
não é hábil e idôneo para os fins que se pretende. Portanto, não há como prevalecer
sobre a informação da Dimob constante dos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, que aponta rendimentos de aluguel no valor bruto de R$ 12.384,00 e
comissões no valor de R$ 866,88, resultando em rendimento liquido passível de
tributação no valor de R$ 11.517,12, exatamente o valor que consta da autuação (fl. 31).
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
(assinado digitalmente)
Luciano Coimbra Teixeira
Relator
É como voto.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.425 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13878.000303/2008-11

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital